Tribunal: STF
Processo: Rcl 88174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alex Junior Silva de Camargo contra ato emanado do Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso (Portaria de Demissão nº 48.733, de 25/04/2023), que, em tese, teria violado o julgamento proferido por esta CORTE nos autos do RE 1.409.910, Rel. Min. EDSON FACHIN, RE 1.331.845, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, do RE 1.200.469, Rel. Min. MARCO AURÉLIO e do RE 740.029, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de situação excepcional de Policial Militar pertencente às fileiras da respeitável Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, após aprovação sub judice no Concurso Público de provas e títulos de Edital nº. 001/2009/SAD/MT, onde prestou seus honrosos serviços por 12 (doze) anos ininterruptos em prol da sociedade mato-grossense, tendo sido expedida a Portaria de Demissão nº. 48.733 de 25/04/2023.



    Toda a questão foi discutida judicialmente, com última tramitação de recurso nos autos nº. 0108119-48.2018.8.11.0000 (Protocolo n. 108119/2018), envolvendo os critérios subjetivos presentes na avaliação psicológica do certame, questão já debatida em diversos outros casos do mesmo Concurso Público. Diante disso, conhece-se o fato de que o ora autor foi aprovado em todas as demais fases do certame, vindo a ser nomeado e posto em exercício do cargo e função na Polícia Militar, estando em plena atividade de 2011 a 2023.



    [...]



    Em 02/04/2024, o Reclamante promoveu Ação Declaratória para ver garantida a sua permanência nos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso, o que fora negado pelo Poder Judiciário do mesmo estado.



    [...]



    Conforme se depreende da cópia do Processo TJMT n.º 1001101- 39.2023.8.11.0108 anexo, o caso apresenta fisionomia jurídica clara: trata-se de servidor militar que ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 2011, atuou ininterruptamente até 2023, conquistou promoção à graduação de Cabo, recebeu múltiplas manifestações elogiosas, prestou serviços de alta relevância social — como o salvamento de bebês engasgados, conforme registrado no processo judicial — e consolidou, ao longo de mais de 12 anos, uma carreira estruturada e socialmente reconhecida. Não obstante tudo isso, o Estado, após permanecer inerte por mais de três anos após o trânsito em julgado da demanda originária, resolveu consumar ato extremamente gravoso, desconsiderando a própria estabilidade fática e jurídica que ele mesmo construiu.



    Esse quadro é exatamente o tipo de situação que o Supremo Tribunal Federal — em precedentes como RE 1.409.910/CE (Min. Edson Fachin), RE 1.331.845/MG (Min. Cármen Lúcia), RE 1.200.469/DF (Min. Marco Aurélio) e ARE 740.029/DF (Min. Alexandre de Moraes) — qualificou como hipótese excepcionalíssima, apta a atrair a incidência direta da teoria da proteção da confiança, da vedação ao comportamento contraditório e da preservação da situação consolidada no tempo. 



    Assim, a presente Reclamação é instrumento indispensável para, à luz de um caso típico de distinguishing, restaurar a autoridade das decisões desta Suprema Corte, impedir a consolidação de um retrocesso jurídico e assegurar que a Administração Pública não transforme sua própria inércia em instrumento de opressão e injustiça.”



    Ao final, no mérito, requer “ o reconhecimento da violação direta aos precedentes do STF (RE 1.409.910/CE, RE 1.331.845/MG, RE 1.200.469/DF, ARE 740.029/DF), com o consequente provimento definitivo da presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, a parte Reclamante sustenta fazer uso da via reclamatória em razão de que a Portaria 48733/PMMT, de 25/04/2023, apontada como ato reclamado, violaria o entendimento desta CORTE firmado no RE 1.409.910, RE 1.331.845, RE 1.200.469, e RE 740.029, processos subjetivos em que não figurou como parte, mas que, no seu entender, qualificariam sua situação como “hipótese excepcionalíssima, apta a atrair a incidência direta da teoria da proteção da confiança, da vedação ao comportamento contraditório e da preservação da situação consolidada no tempo” (eDoc. 1, fl. 4), deixando, contudo, de fazer o cotejo analítico do ato reclamado com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente